Tribunal: STF
Processo: HC 256505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Diogenes Zanardo Matias, em favor de Edmar Reis de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 211.162/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GUARANI. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material, consistentes na coordenação do transporte de entorpecentes do Paraguai ou Bolívia até a cidade de Paranhos/MS, por meio de aeronave, e na distribuição da droga em veículos com compartimentos ocultos, conforme investigações realizadas no âmbito da Operação Guarani, deflagrada em junho de 2007. 2 A manutenção da custódia cautelar do recorrente se justifica pela gravidade concreta dos delitos imputados e pelo risco efetivo à aplicação da lei penal, dada sua residência em país estrangeiro, circunstância que poderia dificultar eventual cumprimento de pena ou medidas processuais futuras. 3. O longo período de segregação não configura, por si só, ilegalidade, sobretudo diante da complexidade da causa e da necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva. 4. Recurso improvido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a deflagração da Operação Guarani, em junho de 2007, tendo em vista que teria participado da coordenação do transporte de entorpecentes do Paraguai ou Bolívia até a cidade de Paranhos/MS.



    Aduz que o paciente cumpre prisão preventiva há mais de 6 anos, sem que tenha sido iniciada a fase de instrução do processo, de modo que há excesso de prazo na constrição cautelar.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material, consistentes na coordenação do transporte de entorpecentes do Paraguai ou Bolívia até a cidade de Paranhos/MS, por meio de aeronave, e na distribuição da droga em veículos com compartimentos ocultos, tudo conforme investigações realizadas no âmbito da Operação Guarani, deflagrada em junho de 2007. 



    Em 2018, o recorrente foi preso no Paraguai, para fins de extradição, relativamente ao mandado de prisão expedido nesses autos, situação que se mantém até o presente momento.



    [...]



    A despeito da alegação de excesso de prazo na constrição cautelar, verifica-se nos autos que a segregação do recorrente permanece necessária e devidamente fundamentada. Ele foi denunciado no âmbito da Operação Guarani pela suposta participação em uma das maiores organizações criminosas do País, com ramificações em todas as regiões do Brasil e, até mesmo, em países vizinhos. 



    A denúncia, formulada contra Luiz Carlos Roman, Edmar Reis de Almeida (ora recorrente) e Jonas Pires Ribeiro, aponta que eles integrariam o denominado “núcleo paraguaio” da organização, responsável pela internalização de substâncias ilícitas em território nacional (fls. 114/116). A estrutura da organização criminosa era altamente sofisticada e hierarquizada, com clara divisão de funções, abrangendo, inclusive, mecanismos de lavagem de capitais para dissimulação dos proventos do tráfico (fls. 115/117). 



    No que tange ao papel dos corréus, Luiz Carlos Roman e o recorrente Edmar Reis de Almeida, ambos residentes em Pedro Juan Caballero, Paraguai, seriam responsáveis pelo gerenciamento da remessa de drogas ao Brasil, ao passo que Jonas Pires Ribeiro, na qualidade de piloto da organização, realizava o transporte dos entorpecentes das regiões produtoras até a fronteira, utilizando uma aeronave Cessna 182 (fls. 118/119). 



    Dito isso, repito, a manutenção da custódia cautelar do recorrente se justifica não apenas pela gravidade concreta dos delitos imputados, mas também pelo risco efetivo à aplicação da lei penal, haja vista sua residência em país estrangeiro, circunstância que poderia dificultar eventual cumprimento de pena ou medidas processuais futuras. 



    De mais a mais, o longo período de segregação não configura, por si só, ilegalidade, sobretudo diante da complexidade da causa e da necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a deflagração da Operação Guarani, em junho de 2007, tendo em vista que seria integrante de uma das maiores organizações criminosas do país e que teria participado da coordenação do transporte de entorpecentes do Paraguai ou Bolívia até a cidade de Paranhos/MS. 



    Diante da não apresentação de resposta à acusação e de constituição de advogado, em 22.11.2010, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, conforme informações apresentadas pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto ao STJ. (eDOC 8, p. 64)



    A própria defesa informa, na inicial do presente writ, que o paciente, em 2018, foi preso preventivamente por ordem das autoridades paraguaias, após o uso de documento falso naquele país.



    Apenas em 2.7.2024, a defesa apresentou resposta à acusação nos presentes autos. Assim, o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo.



    Acresça-se que considerando que o paciente supostamente integra organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes em larga escala, a manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente